Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721914-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brasil Temper Comércio de Vidros Ltda., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0704232-56.2021.8.07.0018, indeferiu a liminar. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem, extinguindo o feito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, em razão do pedido de desistência da ação.[1] Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 102705210 dos autos de origem Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora